Tribunal: TJBA
Processo: 8003664-73.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003664-73.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JOSELITO LOPES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, COMO O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, A FIM DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 139, IV, DO CPC. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8003664-73.2019.8.05.0113, de Itabuna, sendo Apelantes O ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA, e Apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA